Tribunal: CARF
Processo: 10730.720445/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720445/2017-75
ACÓRDÃO
2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMANDA VIVAS PRESGRAVE DE MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA
PARTE QUE SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. DOCUMENTAÇÃO
ACOMPANHADA
DE
CONCILIAÇÃO
COM
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde
complementar em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores
destinados ao respectivo custeio pressupõe a comprovação de que o
beneficiário arcou com o ônus financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou
de outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar
a respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente
isolada declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela
pessoa jurídica.
Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de
transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições
financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques
etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador,
da pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado
etc), e se não houver indício de infidedignidade formal ou material, os
documentos emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento
podem ser considerados suficientes para reconhecimento do direito à
dedução.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720445/2017-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Niterói/RJ, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 1.679,60, atualizado até 31/01/2017.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2014,
quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de
despesas médicas, no total de R$ 3.084,84, a saber:

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720445/2017-75
3

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido, em acórdão que não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos anexos ao recurso.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução 2001-000.073 – fls. 102-105),
sobrevieram os documentos de fls. 115-149.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O respectivo objeto é a glosa da dedução de despesas médicas, relativas ao custeio
de plano de saúde, administrado pela Unimed.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art.
80 do RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720445/2017-75
4
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[negritei]
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Para comprovar o gasto com o plano de saúde Unimed/Rio, no total declarado de
R$ 3.084,84 e glosado pela Fiscalização, a contribuinte anexou a seguinte
documentação: à fl. 11, uma Planilha intitulada Unimed Amanda – IR 2014, na
qual foram indicados os valores que teriam sido pagos por ela para o plano de
saúde, por intermédio da empresa Planeta Sol e para esta transferidos, bem assim
as datas das transferências bancárias; às fls. 12/26, extratos bancários emitidos
pelo Banco Bradesco S/A, tendo a interessada como titular da conta-corrente, nos
quais constam importâncias a débito e destinadas à citada empresa; e às fls.
27/30, Demonstrativo Analítico Faturamento Anual da empresa Planeta Sol
Comércio e Decoração Ltda – Contrato no 36121, no qual estão listados os valores
que seriam direcionados ao plano de saúde em benefício de seus sócios, entre
esses a impugnante.
Tudo leva a crer que se trata de um plano coletivo empresarial, cujo contrato teria
sido celebrado com a empresa Planeta Sol Comércio e Decoração Ltda. Contudo,
em nenhum desses documentos observa-se a chancela da Unimed/Rio, ou seja,
não são documentos fornecidos pela operadora do plano de saúde. O
Demonstrativo Analítico Faturamento Anual, fls. 27/30, já analisado pela
autoridade fiscal, sequer faz menção à Unimed/Rio. A Planilha de fl. 11, apesar de
intitulada Unimed Amanda – IR 2014, não foi fornecida pela operadora do plano
de saúde e, sim, confeccionada, SMJ, pela própria impugnante. Os extratos
bancários, de igual forma, não fazem menção à Unimed/Rio.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720445/2017-75
5
Em suma, não obstante a coincidência de valores na documentação trazida junto
com a peça de defesa, não restou comprovado que o valor questionado pela
Fiscalização foi efetivamente ônus da contribuinte e destinado ao plano de saúde
Unimed/Rio em seu benefício.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus financeiro
por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.
Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720445/2017-75
6
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
O órgão de origem entendeu ausente prova do pagamento próprio ou do
ressarcimento dessas despesas, por falta de legitimidade dos documentos apresentados (i.e., seria
impossível aferir se tais documentos foram emitidos pela operadora do plano se saúde).
Ocorre que o órgão julgador de origem reconhece haver correlação entre os valores
apontados como pagos e as operações bancárias descritas pela recorrente, verbatim:
Em suma, não obstante a coincidência de valores na documentação trazida junto
com a peça de defesa, não restou comprovado que o valor questionado pela Fiscalização foi
efetivamente ônus da contribuinte e destinado ao plano de saúde Unimed/Rio em seu benefício.
De fato, a conciliação entre os valores transferidos e as quantias registradas em
documentos societários pertinentes ao plano de saúde permitem dessumir que houve o custeio
das despesas médicas pela própria recorrente, e, dessa forma, a dedução pleiteada deve ser
restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.951 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720445/2017-75
7

Fl. 160
DF CARF MF
Original